Tribunal: TJSP
Processo: 2001764-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de retificação do plano de partilha para incluir saldo de FGTS e verbas trabalhistas. Inconformismo de um herdeiro. Saldo de FGTS devido apenas a dependentes habilitados junto ao INSS. Inteligência do artigo 1o da Lei no 6.858/80. Verbas rescisórias. Crédito integrante da herança. Natureza trabalhista, seguindo a regra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de retificação do plano de partilha para incluir saldo de FGTS e verbas trabalhistas. Inconformismo de um herdeiro. Saldo de FGTS devido apenas a dependentes habilitados junto ao INSS. Inteligência do artigo 1o da Lei no 6.858/80. Verbas rescisórias. Crédito integrante da herança. Natureza trabalhista, seguindo a regra sucessória geral. Precedentes. Recurso parcialmente provido.